Tribunal: TJDFT
Processo: 0755700-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Autos no 0755700-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Warlley de Matos Alencar Apelada: Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Warlley de Matos Alencar (Id. 74468248) contra a sentença (Id. 74468246) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Na peça que veiculou o recurso (Id. 74468248) o apelante reitera que não tem condições financeiras que permitam custear as despesas do processo. Requer, portanto, a concessão de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o montante correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. No caso em análise, o recorrente não trouxe (Id. 74944654) aos autos elementos de prova que demonstrem sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Por isso, o recorrente foi intimado para que demonstrasse a condição de hipossuficiência econômica (Id. 74698323) alegada. No entanto, limitou-se a junar, aos autos, apenas os extratos bancários correspondentes a uma conta corrente, bem como a captura de telas de aplicativos relativo a outras instituições financeiras, com a finalidade de comprovar a celebração de negócios jurídicos de mútuo (Id. 74944654). Nesse contexto, os documentos trazidos aos autos são insuficientes para a efetiva demonstração da situação de hipossuficiência econômica alegada. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado por Warlley de Matos Alencar e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do montante referente ao preparo recursal. Fica desde já advertido o apelante que, em caso de ausência de recolhimento do valor do preparo, será declarada a subsequente deserção. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator